Tribunal: TJMT
Processo: 0024069-60.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024069-60.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON VALMIR PEDRALLI - CPF: 012.389.729-77 (APELADO), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS - RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado
Nelson Vamir Pedralli

da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

O inconformismo ministerial refere-se à absolvição do acusado, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas (id. 171422659).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 171422663).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 175386171).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à absolvição do acusado, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria se encontram sobejamente comprovadas (id. 171422659).

Segundo a denúncia, no dia 21 de novembro de 2017, o apelado teria adquirido, para consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 57 (cinquenta e sete) comprimidos de MDMA (ecstasy), os quais chegaram nesta cidade de Cuiabá/MT por meio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, vindos de Macaé/RJ.

De acordo com a exordial, a droga ilícita constatada pelo aparelho de raio-x dos Correios tinha como destinatário o denunciado, residente à avenida Amazonas, n. 1252 E, Bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT.

Após regular instrução criminal, o juízo
a quo
absolveu o apelado, em razão de não existir prova suficiente para a condenação, notadamente em relação à autoria do delito de tráfico de drogas. Veja-se:

“Por este motivo, consoante a fragilidade do conjunto probatório reunido pelo Ministério Público a fim de justificar concretamente a autoria delitiva imputada ao acusado, deve o réu, no caso em tela, ser socorrido pelo brocardo latino in dubio pro reo, pois as evidencias não são suficientes para sustentar uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.”
(id.

171422650).

No caso dos autos, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, pois, em que pese a comprovação da materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 57 (cinquenta e sete) comprimidos, que apresentaram resultado positivo para a presença da substância MDMA (ecstasy), conforme laudo de perícia criminal federal de n. 0495/2018-INC/DITEC/PF, acostado à id. 171419059 – Pág. 30/39, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito, na fase extrajudicial, o réu utilizou-se do seu direito de permanecer calado e, em juízo, afirmou desconhecer os fatos, aduzindo que nunca usou drogas e que nunca foi ao estado do Rio de Janeiro. Disse ainda que o endereço da droga era o do seu trabalho e não o da sua residência.

A única testemunha ouvida em juízo, Sr. Alceu Polancinski, declarou que conhece o acusado há cerca de 6 (seis) anos e que ele sempre trabalhou na oficina de restauração de veículos, não tendo conhecimento do envolvimento dele com qualquer crime.

Nenhuma outra diligência foi realizada, além de verificação de endereços, de modo que o simples fato de a correspondência ter sido enviada ao endereço onde o réu trabalha não é suficiente para amparar o decreto condenatório.

Como bem ponderou o representante ministerial de segunda instância, “
o fato de constar como destinatário o acusado constitui um indício em prol da imputação, entretanto, carece de pujança para radicar a imposição de uma sanção
”.

Poderia o Ministério Público ter envidado mais esforços para a elucidação dos fatos, a exemplo da interceptação telefônica do réu para averiguar eventual negociação da droga, investigação de remessa de valores, no entanto, nada disso há nos autos, apenas o endereço do apelado como destinatário da droga, o que reputo insuficiente para lastrear a condenação ansiada pelo órgão ministerial.

Logo, inexistindo nos autos provas seguras a comprovar a autoria delitiva, em face do princípio constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a absolvição do acusado.

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva. Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.”
(N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE LIAME OBJETIVO – CONTEXTO CLAUDICANTE – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O RECORRENTE. O juízo de condenação exige certeza robusta. In casu, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.”
(N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023